Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701858-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REU: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada, em nome próprio, por Carlos Antônio de Freitas, em que objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível nos autos no 0740401-93.2021.8.07.0001. Verifico que o autor, conforme já consignado nos autos originários (ID 111666770 daqueles autos), não possui capacidade postulatória, por se tratar de advogado excluído dos quadros da OAB. Registro, também, que a inicial veio desacompanhada do pagamento de custas iniciais e do depósito da importância de 5% sobre o valor da causa (CPC 968 II). Além disso, a rescisória foi ajuizada em 31/07/2024, após o transcurso do prazo de dois anos do trânsito em julgado do processo de conhecimento (CPC 975), o que se deu em 23/05/2022 (ID 126304648 dos autos em referência), a indicar a ausência de utilidade de eventual correção do vício de representação processual. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo réu de extração de cópias ao Ministério Público para apuração de eventual existência de infração penal (ID 62398541), considerando que tal providência já foi adotada nos autos originários (ID 148408696). Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória pela ausência de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual (CPC 330, I e III; 103; e 485, I e IV). Sem custas e honorários. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator